Tribunal: CARF
Processo: 10725.000575/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000575/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.613 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
VERA DAS MERCES PAES LANDIM SOFFIATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente) e Diogo Cristian
Denny, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 69 e 87) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 51/60), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000575/2009-57
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.613 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000575/2009-57

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada contra Lançamento de
Ofício no 2007/607450450644068 relativo ao Exercício de 2007 Ano Calendário 2006, que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 10.578,54 , sendo R$ 5.342,43 de Imposto de
Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$ 4.006,82 de Multa de Ofício e
de R$ 1.229,29 de juros de Mora, calculados até 30/04/2009, conforme Notificação de
Lançamento fls. 05/11.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 07/09, versando sobre as infrações de Dedução Indevida com
Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Cientificada da Notificação de Lançamento em 15/04/2009 de acordo com o
Aviso de Recebimento de fl. 45, a contribuinte, protocolizou em 11/05/2009 a impugnação de fl.
02 onde a mesma alega o seguinte:
“Que a responsabilidade pela emissão dos recibos é dos médicos, não podendo a
contribuinte ser responsabilizada por quaisquer equívocos no preenchimento destes. No
entanto como é de interesse da contribuinte regularizar e esclarecer quaisquer dúvidas
junto ao fisco federal, a mesma apresenta declaração dos médicos que prestaram
serviços a contribuinte, preenchendo os dados que supostamente ficaram faltando nos
recibos.”
“Com relação à dependente, venho esclarecer que houve um equivoco no
preenchimento de minha declaração de Imposto de Renda, tendo sido colocado o nome
da minha dependente correto e no lugar do CPF, foi colocado o CPF de outra pessoa
no lugar da minha dependente. Luciana Landim Soffiati, é minha filha, e o seu CPF/MF
correto é o de n. ° 102.125.207-76, conforme certidão de nascimento e comprovante de
inscrição e situação cadastral no CPF em anexo. Esclareço que minha filha apresentou
tão somente a Declaração de Isento do Imposto de Renda, para regularização de seu
CPF/MF.”
“Esclareço ainda, que no preenchimento do item 5 código 11, pagamento e doações
efetuados, no que diz respeito a Unimed, como consta em meu comprovante de
rendimento do Inst. Dom Bosco CNPJ 33.583.592/0001-70 em anexo, o n° do CNPJ
informado também foi trocado, o n° correto é 02.812.4681/0001-06 da Central
Nacional Unimed (Unimed São Paulo).”
A interessada anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 13/38.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES.
Restou comprovado o erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual por parte
da contribuinte, bem como a relação de dependência declarada pela interessada,
devendo ser cancelada a glosa a título de Dedução Indevida com Dependente efetuada
pela Fiscalização.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Em função da documentação anexada aos autos pela contribuinte, restou ser
improcedente a glosa a título de Dedução Indevida com Despesa de Instrução efetuada
pela Fiscalização, devendo a mesma ser cancelada.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.613 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000575/2009-57

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, assim
informados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, juntando documentos.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 19/07/2013 (e-fl. 66); Recurso Voluntário
protocolado em 16/08/2013 (e-fl. 69), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão que julgou procedente em parte a impugnação,
mantendo apenas a glosa de R$ 4.626,83 referente à Unimed por falta de comprovação.
Para suprir a exigência apontada e comprovar a despesa pleiteada, a contribuinte
carreou aos autos os documentos de e-fls. 88/102, os quais recebo e entendo serem suficientes
para elidir a controvérsia.
Assim, nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital